Tribunal: CARF
Processo: 10380.730793/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.730793/2012-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
MARSILOP DO BRASIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
A solicitação de perícia deve conter os motivos que a justifique, a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço
e a qualificação profissional do perito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730793/2012-63
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730793/2012-63

Relatório
Por bem descrever os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 645/647):
Trata-se dos Autos de Infração-AI Debcad 51.021.537-8, 51.021.538-6, 51.021.539-4,
51.021.541-6, 51.021.542-4, 51.021.543-2, 51.021.544-0 e 51.021.545-9, lavrados pelo
Auditor-Fiscal Antonio Elso Furtado de Oliveira, referentes a:
a) AI DEBCAD – 51.021.537-8: 11% do valor das notas fiscais de serviços, não retidas
de terceiros;
b) AI DEBCAD – 51.021.538-6: multa isolada relativa à compensação indevida de
contribuição previdenciária, através de informações falsas declaradas GFIP.
c) AI DEBCAD – 51.021.539-4: contribuições destinadas a terceiros, relativas às
remunerações de segurados empregados;
d) AI DEBCAD - 51.021.541-6: multa devido a descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço;
e) AI DEBCAD - 51.021.542-4: multa devido a descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, por estabelecimento e por obra de construção civil, os fatos geradores de
todas as contribuições, os montantes das contribuições descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
f) AI DEBCAD - 51.021.543-2: multa devido a descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de exibir à fiscalização o livro Diário do exercício 2008;
g) AI DEBCAD - 51.021.544-0: multa devido a descumprimento de obrigação acessória
por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições de alguns segurados empregados e de todos os segurados contribuintes
individuais referentes às folhas extras de pagamentos;
h) AI DEBCAD no - 51.021.545-9: multa devido a descumprimento de obrigação
acessória por ter a empresa, ao contratar serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, deixado de reter contribuição incidente sobre o valor bruto de nota fiscal destes
serviços.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, fls. 538/544, 558/564, 567/573, 577/583,
585/591, 593/599, 601/607, 609/615, alegando, em síntese, que:
1 - Em relação ao AI DEBCAD 51.021.537-8, não houve responsabilidade da
impugnante por suposta retenção de notas fiscais, pois o contabilista encarregado da
guarda dos livros fiscais tinha total autonomia para fornecê-los à RFB. Assim, tal
atribuição competia ao contador regularmente contratado para tanto;
2 - em relação aos AI DEBCAD 51.021.538-6, 51.021.539-4, 51.021.541- 6,
51.021.542-4, 51.021.543-2, 51.021.544-0 e 51.021.545-9, houve imputação de valores
hipoteticamente omitidos;
3 – relativamente a todos os Autos de Infração:
3.1 – todos os fatos geradores dos tributos devidos foram informados corretamente pela
empresa, por ocasião do envio periódico de informações fiscais, não subsistindo
omissão de quaisquer rubricas;
3.2 - a Receita Federal do Brasil, por meio de seu auditor-fiscal, cometeu abuso ao
cobrar valores vultuosos a título de multas sancionatórias, o que pode conduzir o
contribuinte à insolvência;
3.3 – o auditor-fiscal menosprezou o princípio da Não Confiscatoriedade ao aplicar
multa excessiva, cujo valor ultrapassou o razoável para sua finalidade;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730793/2012-63

3.4 - a penalização imposta à empresa não está coadunada ao interesse de conservação
dos contribuintes, o que é defendido pela doutrina e jurisprudência. Tal multa é de efeito
confiscatório, dada a sua taxação extorsiva;
3.5 - foi ignorado, também, o Princípio da Proporcionalidade e/ou Razoabilidade da
atividade administrativa. A penalidade sofrida pela impugnante deu-se
desproporcionalmente ao tributo devido;
3.6 - o auditor-fiscal não reduziu eqüitativamente a multa aplicada. Deveria dosa-la pelo
tempo real da suposta infração cometida; não, pelas ficções e presunções legais;
3.7 - mesmo considerando que o princípio do não confisco não se estende às multas
punitivas, tem-se que as mesmas se submetem ao princípio da proporcionalidade;
3.8 - aplica-se o princípio da proporcionalidade às multas excessivas comparando-as
com os tributos em si.
DO PEDIDO
Requer a contribuinte:
1 – A desconstituição integral dos autos de infração lavrados;
2 – a extinção do crédito tributário consignado, nos moldes do art. 156, inciso IX, do
CTN;
3 – a determinação de diligência, de perícia e de juntada posterior de documentos, no
caso de pairar dúvidas quanto à não submissão da Impugnante aos princípios e
comandos legais e normativos elencados.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 643/652):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
DA RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS
A empreitada de mão-de-obra está sujeita à retenção de 11 % do valor bruto dos
serviços contidos nas notas fiscais, na forma estabelecida no art. 31 da Lei 8.212/91.
Ainda que o contratante não promova as retenções devidas, é este responsável pelo
recolhimento das importâncias que deixou de arrecadar, conforme determina o § 5o do
art. 33 da mesma lei.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA. NECESSIDADE.
Ao impugnar, faz-se necessário demonstrar, em cada competência, os pontos de
discordância, estabelecendo comparação entre os valores apurados pela fiscalização e os
apontados pelo impugnante como verdadeiros, mediante justificativas das divergências.
MULTAS APLICADAS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência que deixa de atender aos requisitos
previstos na legislação.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
Optando por não produzir provas documentais junto à impugnação, resta precluso esse
direito do sujeito passivo.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730793/2012-63

Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/04/2014 (e-fls. 667), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 30/04/2014 (e-fls. 669/687) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Inicialmente, afirma que não adotou artifício contábil ou fiscal com o intuito de
omitir receitas e suprimir o recolhimento de tributos.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de seu direito de
defesa tendo em vista que o demonstrativo de débitos entregue pelos auditores não permitiram o
correto conhecimento da imputação.
- Alega a nulidade do lançamento por terem os auditores desconsiderado a sua
escrita fiscal, intitulando como receita tudo o que reputaram possível. Afirma que não omitiu
receitas mediante escrituração de passivo fictício e tampouco obteve lucro que lastreasse a
incidência de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS sobre as rubricas apontadas. Assevera
que, se possui livros regularmente inscritos e registrados, bem como laudos técnicos indicando as
perdas ordinárias de produção, não há razão que justifique a utilização do arbitramento por
presunção legal.
- Aduz que deve ser observada a regra do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72,
segundo a qual a nulidade não será declarada quando a autoridade julgadora puder decidir o
mérito em favor do sujeito passivo.
- Defende a inconstitucionalidade da EC no 27/2000 e da EC no 42/2003 e sustenta
que, mesmo na hipótese de serem consideradas constitucionais, “a previsão nelas contida não é
suficiente para garantir ao Poder Executivo uma maior soma de recursos desvinculados, por ter
transformado 20% (vinte por cento) da arrecadação das contribuições em novo imposto, ou, se
preferir, em novo tributo, cuja exigibilidade dependeria do disciplinamento de outros elementos
previstos em lei”. Discorre longamente sobre o tema, apresentando tópicos quanto ao controle
de constitucionalidade das EC no 27/2000 e no 42/2003, a destinação do produto da arrecadação
dos tributos, a vinculação intrínseca dos mesmos, a inconstitucionalidade das EC no 27/2000 e no
42/2003, e a inexistência de obrigação dos contribuintes ao recolhimento de 20% do valor das
contribuições sociais.
- Protesta pela realização de perícia, prontificando-se a apresentar os quesitos e a
indicar assistente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Do exame dos autos, verifica-se que a interessada trouxe nesta fase processual
apenas alegações que não haviam sido aventadas em sua Impugnação, as quais não podem ser
apreciadas por este Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, sendo considerada não impugnada a matéria que não for
expressamente contestada. Não é permitido, portanto, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.740 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730793/2012-63

Vale acrescentar que as alegações do Recurso Voluntário sequer dizem respeito às
infrações abrangidas pelo presente processo, tratando-se de matéria estranha à lide.
No que tange à realização de perícia, não merece ser acolhido o pedido da
contribuinte.
Impõe-se esclarecer que a finalidade do exame pericial é elucidar questões
comprometidas que demandem o auxílio de um especialista em determinado ramo específico de
conhecimento, não sendo essa a situação dos autos.
Cumpre registrar, ainda, que a solicitação da recorrente foi feita de forma
genérica, sem atender aos requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, sendo
considerada não formulada, nos termos do §1o do mesmo artigo.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 718
DF CARF MF
Original